Tribunal: TJSP
Processo: 2007668-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Mutuário pretende paralisar os pagamentos e eventual ordem de negativação de seu nome – Questão acerca da apresentação dos contratos, pela Instituição Financeira, não foi abordada na r. decisão agravada. Impossibilidade deste Órgão Colegiado abordar o tema, ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Mutuário pretende paralisar os pagamentos e eventual ordem de negativação de seu nome – Questão acerca da apresentação dos contratos, pela Instituição Financeira, não foi abordada na r. decisão agravada. Impossibilidade deste Órgão Colegiado abordar o tema, ao menos por ora, sob pena de incorrer em supressão de instância - Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegação de abuso econômico não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos ajustados pelas partes – Livre pactuação que, a princípio, pressupõe a assunção dos encargos descritos na avença - Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2007668-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante CLEUSVAIR
NICOLAU (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGARAM-LHE
PROVIMENTO, nos termos do quanto ora disposto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007668-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13915
2
Agravo de Instrumento: 2007668-90.2020.8.26.0000
Agravante: Cleusvair Nicolau
Agravado: Banco Mercantil do Brasil S.A.
Magistrado de 1a Inst.: Vilson Palaro Junior
Comarca: São Carlos 5° Vara Cível
VOTO No 13.915
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela
provisória de urgência
Mutuário pretende paralisar os
pagamentos e eventual ordem de negativação de seu nome
Questão acerca da apresentação dos contratos, pela Instituição
Financeira, não foi abordada na r. decisão agravada.
Impossibilidade deste Órgão Colegiado abordar o tema, ao menos
por ora, sob pena de incorrer em supressão de instância - Ausência
dos requisitos do art. 300, do CPC Alegação de abuso econômico
não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos
ajustados pelas partes
Livre pactuação que, a princípio,
pressupõe a assunção dos encargos descritos na avença - Decisão
mantida RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na
parte conhecida, DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cleusvair
Nicolau, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO” que
move em face do “Banco Mercantil do Brasil S.A.”, indeferiu a tutela provisória de urgência
requerida na exordial.
A ação subjacente se funda em pretenso abuso de encargos no
contexto do contrato de “empréstimo consignado” celebrado pelas partes. Diante disso, o autor
requereu liminarmente a suspensão dos pagamentos referentes às parcelas acordadas na
referida avença, bem como seja a Instituição Financeira compelida a não proceder ao
lançamento do seu nome no rol de inadimplentes.
Diante da negativa judicial, sobreveio o presente agravo, em
que o requerente reitera a argumentação relativa à abusividade dos encargos contratuais, o que
1Fls. 06/09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007668-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13915
3
justificaria a imediata paralisação da cobrança das parcelas pactuadas. No mais, requer seja
determinado ao réu/agravado que providencie a apresentação dos contratos firmados pelas
partes.
Não houve pedido liminar no presente recurso (fl. 34).
O Banco agravado não apresentou contraminuta (fl. 39).

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Primeiramente, deixo de conhecer do pedido referente à
apresentação dos contratos firmados pelas partes, haja vista que o tema não foi abordado na r.
decisão agravada. Por esta razão, qualquer deliberação deste Órgão Colegiado sobre a questão
acarretaria supressão de instância.
Superado este ponto, o agravo não deve ser provido.
Isto porque, analisando a dinâmica do caso concreto, não se
vislumbram presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
De início, deve-se considerar que a alegação de abuso
econômico do contrato não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos
ajustados pelas partes. Até porque, s.m.j., parte-se do pressuposto de que a avença foi
livremente pactuada pelos contratantes.
Neste sentido, até que o contraditório seja devidamente
instaurado e a instrução seja suficiente à solução da lide, não há que se falar em suspensão do
cumprimento das cláusulas pactuadas, mormente dos pagamentos acordados, sob pena de criar-
se um estímulo para a própria inadimplência do contrato.
Portanto, ante a atual incerteza acerca da alegada abusividade
do contrato firmado pelo autor/agravante, a medida liminar requerida não prospera, posto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007668-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13915
4
os fatos até então apurados não elidem o direito da Instituição credora de reaver o seu crédito,
conforme ajustado com o mutuário.
À vista disso, dado o seu acerto, a r. decisão agravada merece
ser mantida, tal como lançada.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO
RECURSO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do quanto ora
disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)